Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DE DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal, tentativa de homicídio qualificado, pelos pronunciados e pelo Ministério Público, que requereu o reconhecimento de duas tentativas de homicídio.
2. Segundo a denúncia, após desentendimento em jogo de futebol, os recorrentes tentaram atropelar a vítima com veículo GM/S10 e, após o insucesso, a perseguiram e a agrediram com socos e chutes até o desmaio, sendo contidos por populares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas inequívocas que autorizem a absolvição sumária ou a desclassificação para lesão corporal; (ii) avaliar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; e, (iii) examinar se os atos praticados configuram uma ou duas tentativas de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), prevalecendo o princípio in dubio pro societate nesta fase.
5. Se os indícios de autoria são robustos, lastreados em depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas presenciais, laudos periciais e imagens de segurança que evidenciam a tentativa de atropelamento, perseguição e agressões físicas, mantem-se a pronúncia.
6. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando as provas indicam que os acusados foram os agressores e perseguiram a vítima após o desentendimento, inexistindo injusta agressão atual ou iminente.
7. A multiplicidade de atos revela animus necandi, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal.
8. Como, em tese, a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos autos e não se mostra manifestamente improcedente, ela deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
9. A pluralidade de atos executórios, praticados de forma contínua e com a mesma intenção homicida, caracteriza crime único de tentativa de homicídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 415 e 419; CP, arts. 121, § 2o, incisos I, II e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030658, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 16.08.2025; TJDFT, Acórdão 2035964, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025, DJe 30.08.2025; TJDFT, Acórdão 2024084, Rel. Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 30.07.2025.